Tribunal: STF
Processo: HC 64534
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
NÃO HÁ COMO RELAXAR A PRISÃO DO RÉU, CONDENADO POR SENTENÇA QUE
PERMANECE FIRME ATÉ AGORA, AO ARGUMENTO ÚNICO DE DEMORA NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO - SOBRETUDO QUANDO SE VERIFICA MARCADA
DESPROPORÇÃO CRONOLOGICA ENTRE O LONGO PERIODO DE CARCERE IMPOSTO
COMO PENA E O LAPSO DO ATRASO NO JULGAMENTO.